Tribunal: TJSP
Processo: 1182549-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não implica na procedência da Ação. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil), bem como o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não implica na procedência da Ação. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil), bem como o inadimplemento do débito. Inclusão do seu nome civil em cadastros restritivos que constitui exercício regular de direito. Ausente falha na prestação de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Cessão de crédito. Ausência de notificação do devedor, nos termos do Artigo 290, do Código Civil. Irrelevância. Manifestação de vontade do cedido que não integra o negócio jurídico. Notificação que não altera a validade da cessão, tampouco extingue o débito exigido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.